Tribunal: TJPA
Processo: 0807640-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807640-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONILSON MELO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, IV, DO CP – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM VIRTUDE DO PACIENTE NECESSITAR DE CUIDADOS ESPECÍFICOS NO PÓS OPERATÓRIO – POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Em que pese o paciente tenha sido transferido da unidade prisional onde estava custodiado, restou evidenciado nos autos, através de laudos médicos e documentos da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP), a
sua necessidade de cuidados específicos após a cirurgia por via abdominal aberta à qual se submeteu e, ainda, a incapacidade da SEAP em disponibilizar um local com pessoal e estrutura adequada para a plena recuperação do apenado
, tanto que o próprio Órgão Estadual e o Ministério Público se manifestaram favoravelmente ao pleito do paciente. Assim, estando em risco a saúde e a vida do paciente no ambiente carcerário, como se dá na espécie, impõe-se a sua colocação em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Seção de Direito Penal. –
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE,
COLOCAR O PACIENTE LEONILSON MELO DA SILVA EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, À LUZ DOS ARTS. 317 E SEGUINTES, DO CPP

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer da ordem impetrada e concedê-la
,
para, confirmando a liminar deferida anteriormente, colocar o paciente Leonilson Melo da Silva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 03 (três) meses, conforme orientação médica, à luz dos arts. 317 e seguintes, do CPP
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONILSON MELO DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (
ID - 3394381
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 30/01/2017, sendo que no dia 03/04/2017 o mesmo foi pronunciado como incurso no delito de homicídio duplamente, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV
[4]
, do Código Penal Brasileiro.

Aduz que, no dia 06/07/2020, requereu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em favor do paciente, tendo em vista que o mesmo necessitava realizar um procedimento cirúrgico urgente e, ainda, recuperar-se em ambiente salubre, ante o risco de infecção pós cirúrgica, conforme ultrassonografia e laudo médico juntados aos autos (
ID – 3394391
), atestando que o paciente estava com litíase vesicular.

Assevera que o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou favoravelmente ao deferimento do pleito suso mencionado (
ID – 3394394
) e que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), através de uma enfermeira da Central de Triagem Metropolitana III, onde o paciente estava custodiado, informou que a unidade penal não dispunha de cela apropriada e nem de equipe de enfermagem aos finais de semana para a realização dos cuidados e procedimentos necessários no pós operatório (
ID – 3394399
). Contudo, em 27/07/2020, o juízo impetrado indeferiu o pedido de prisão domiciliar (
ID – 3394405
).

Por fim, a exordial menciona que o paciente preenche os requisitos legais à concessão da prisão domiciliar, uma vez que sua saúde e sua vida correm riscos dentro do ambiente carcerário, razão pela qual requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva a ele imputada em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, em 28/07/2020, deferiu o pedido liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer e, após, a regular distribuição do feito (
ID - 3402816
).

Em 29/07/2020, o juízo impetrado prestou informações, justificando o indeferimento do pedido de prisão domiciliar após ter obtido a informação de que o paciente seria transferido após a alta médica para outra unidade prisional, o Presídio Estadual Metropolitano (PEM III), local com estrutura adequada e assistência de profissionais de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas, e, ainda, que a SEAP informou que o mesmo estava sob os cuidados médicos necessários (
ID – 3407392
).

Em 31/07/2020, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada (
ID- 3419003
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa;

[4]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

VOTO

O impetrante pretende tão somente que o paciente seja posto em prisão domiciliar, haja vista encontrar-se em delicado estado de saúde, pois, em virtude de uma litíase vesicular, se submeteu a uma cirurgia invasiva e necessita se recuperar em ambiente salubre, com repouso absoluto por 03 (três) meses, conforme orientação médica, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Antes estabelecida apenas no art. 117
[1]
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), como prisão pena,
a prisão domiciliar foi incluída no CPP pela Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, estando prevista em seu art. 317
, o qual preceitua que
“a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

Com efeito,
a prisão domiciliar não se inclui dentre as hipóteses preconizadas no art. 319, do CPP, o qual dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Na verdade, a referida prisão somente será aplicada como substitutiva da prisão preventiva quando estiverem configuradas algumas das hipóteses arroladas no art. 318
[2]
do citado Códex, o qual prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a substituição, não se tratando, portanto, de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim de uma faculdade conferida ao juiz, de conceder ou não a aludida substituição, quando estiver diante de tais hipóteses legais.

Nos termos do inciso II, do artigo 318, do CPP,
o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave
. Em outras palavras, eventuais debilidades na saúde da pessoa presa podem ensejar a sua prisão domiciliar; porém
tratando-se de medida absolutamente excepcional, somente é cabível nas hipóteses em que a real necessidade de tal benefício estiver demonstrada de forma patente, seja pela condição de debilidade extrema do segregado, seja pela impossibilidade do seu tratamento médico na unidade prisional onde ele se encontre
.

In casu
, o impetrante alega que o paciente se submeteu a uma cirurgia por via abdominal aberta, de urgência, em razão de uma litíase vesicular, e que, por orientação médica, o mesmo precisa se recuperar em um ambiente salubre, com repouso absoluto pelo período de 03 (três) meses, sendo que a SEAP informou que o CTM III, onde o mesmo está custodiado, não dispõe de condições estruturais adequadas para o tratamento pós cirúrgico, conforme documentos juntados aos autos, e, assim, faz jus à substituição da segregação cautelar por uma prisão domiciliar.

Como bem pontuou a Desembargadora plantonista em sua decisão de deferimento do pedido liminar, muito embora não tenha sido demonstrado nos autos que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave,
sobejam provas da sua necessidade de cuidados específicos no pós operatório e, principalmente, da incapacidade da SEAP em disponibilizar um local com estrutura adequada para que o paciente possa se recuperar da intervenção cirúrgica
, tais como laudos médicos e documentos oficiais.

Isto porque, em que pese o paciente tenha sido, de fato, transferido para outra unidade prisional (PEM III), a própria SEAP informou ao juízo impetrado, por meio do Ofício nº 508/2020/DEC/SEAP/PA (
ID – 3394408
), datado de 27/07/2020, que o procedimento ao qual foi submetido o paciente é extremamente invasivo e demanda determinadas precauções para a adequada cicatrização, manifestando-se, na oportunidade, pelo cumprimento da pena sob o regime domiciliar, a fim de resguardar a saúde do apenado, observando-se os ditames estabelecidos na Lei de Execução Penal.

Logo,
vê-se que a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é medida que se impõe ao paciente
, sob pena do mesmo não ter o devido acompanhamento médico e, via de consequência, não ter respeitado o seu direito constitucional à vida e à saúde.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Seção de Direito Penal,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE
.
ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA TRATAMENTO
.
PRISÃO DOMICILIAR
.
POSSIBILIDADE
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO
.

1. Esta Corte Superior, interpretando o art.
117
da Lei
7.210
/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida.

2.
Paciente acometido de doença grave, restando certo que o estabelecimento prisional onde se encontra não dispõe dos meios necessários à prestação do adequado tratamento de saúde
.

3.
Habeas corpus concedido para a transferência do paciente para a transferência do paciente para prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico
, o que não impede o cumprimento da ordem acaso indisponível esse instrumento, isso enquanto mantiver a condição de doença que o impossibilite de ser tratado na unidade prisional ou até ser instalado serviço médico apto a seu tratamento.”
(STJ, HC 521.663 / RO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/09/2019) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121
,
§ 2º
, INCISO
I
DO
CP
– HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1 -
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FACE O DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.

PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA
. NO CASO CONCRETO, O PACIENTE SOFREU INICIALMENTE CIRÚRGIA DE GASTROPLASTIA (BARIATRICA) SENDO QUE SUA SITUAÇÃO SE AGRAVOU QUANDO ENCARCERADO. PACIENTE COM FORTES DORES ABDOMINAIS FOI SUBMETIDO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ONDE CONSTATOU-SE QUE O MESMO POSSUI CÁLCULO RENAL PRURIFORME MEDINDO CERCA DE 4MM, BEM COMO CÁLCULO NO TERÇO DISTAL DO URETER, MEDINDO 1,5 X 0,8 CM NOS DIAMETROS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, OCASONANDO LEVE URETEROHIDRONEFROSE À MONTANTE.
INDICAÇÃO DE CIRURGIA RENAL AO PACIENTE. EM RAZÃO DE SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE E DA CASA PENAL NÃO TER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA PROCEDER COM O DEVIDO TRATAMENTO, CONFORME RELATADO PELO PRÓPRIO SETOR DE SAÚDE DO REFERIDO ESTABELECIMENTO PENAL
, NOS DOCUMENTOS EM ANEXO,
EXSURGEM MOTIVOS SUFICIENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, ENQUANTO PERDURAR A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, CUJO ACOMPANHAMENTO DEVE SER FEITO PELO MAGISTRADO SINGULAR, POR MEIO DE DILIGÊNCIAS
. NA OPORTUNIDADE, FOI IMPOSTO AINDA O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO PACIENTE, TENDO EM VISTA O PERIGO QUE REPRESENTA AO MEIO SOCIAL, JÁ QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, MAIS EXATAMENTE NA COMARCA DE IAGRAPÉ AÇU/PA. ADEMAIS, TAL MEDIDA SERVIRÁ PARA INIBIR EVENTUAL REITERAÇÃO CRIMINOSA.

2 -
HABEAS CORPUS

CONHECIDO E CONCEDIDO PARA CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO E APLICAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
.”
(TJ/PA, HC 0809762-16.2018.8.14.0000, Seção Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 28/01/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, colocar o paciente LEONILSON MELO DA SILVA em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 03 (três) meses, conforme orientação médica, à luz dos arts. 317 e seguintes, do CPP.

É como voto.

[1]

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I
- condenado maior de 70 (setenta) anos;
II
- condenado acometido de doença grave;
III
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV
- condenada gestante.

[2]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I
- maior de 80 (oitenta) anos;

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante;

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único
. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Belém, 02/09/2020